Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704895-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins (Em Liquidação Extra Judicial) Embargados: Unimed de Dourados Cooperativas Trabalho Médico Roaldo Pereira Espíndola D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins (Em Liquidação Extra Judicial) (Id. 26449622) contra o acórdão (Id. 26248312) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator